Tribunal: TJDFT
Processo: 0000028-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0000028-27.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) REPRESENTANTE LEGAL: POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELANTE: PEDRO HENRIQUE AMARAL BORGES, PEDRO HENRIQUE PEREIRA BRAGA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS A advogada do segundo apelante pede sustentação oral, por videoconferência, em razão do domicílio profissional. Não informou o domicílio, nem juntou documento (art. 937, § 4o do CPC). Faculto à advogada do segundo apelante informar e comprovar o domicílio profissional. Intime-se. Brasília-DF, 14 de março de 2023. Desembargador JAIR SOARES